Tribunal: TJSP
Processo: 0004642-98.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em execução. Remição pelo estudo. Decisão que concedeu remição de pena com base em participação no ENEM. Remição proporcional. Impossibilidade. Ausência de comprovação de dedicação aos estudos durante o cumprimento de penas. Decisão reformada. Recurso provido.